Tribunal: TJSP
Processo: 1010433-62.2024.8.26.0048
Classe: Apelação Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Contrato de empréstimo consignado em benefício previdenciário com cláusula de reserva de margem consignável (RMC). Autora que alega simulação pelo réu, que lhe impôs a contratação de cartão de crédito. Comprovação, pelo banco, da regularidade do ajuste. Vínculo obrigacional demonstrado. Nulidade do negócio. Inocorrência.

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Contrato de empréstimo consignado em benefício previdenciário com cláusula de reserva de margem consignável (RMC). Autora que alega simulação pelo réu, que lhe impôs a contratação de cartão de crédito. Comprovação, pelo banco, da regularidade do ajuste. Vínculo obrigacional demonstrado. Nulidade do negócio. Inocorrência. Modalidade prevista na Lei no 13.172/2015. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.